Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. DEPENDÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. OFENSA DEMONSTRADA.

1. A inclusão indevida de dependente em declaração de imposto de renda que provoca o cancelamento de benefício denominado Auxílio Brasil gera dano material à parte autora, não se aplicando a regra da solidariedade para rateio da responsabilidade pela indenização fixada em outros processos judiciais, uma vez que os responsáveis são desconhecidos da autora e agiram de forma individualizada.

2. O dano moral decorrente da prática de ato ilícito que ofende um dos atributos da personalidade do ofendido, na forma do art. 5o, X, da Carta Magna.

3. A inclusão como dependente de pessoa desconhecida do contribuinte fundamenta o pedido indenizatório de dano moral, uma vez que ofende seu direito à vida, saúde e bem-estar, atributos da personalidade do indivíduo.

4. O quantum a ser arbitrado para a indenização do dano moral deve compensar o ofendido pelas consequências do ato ilícito, balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e verificada a condição econômica das partes envolvidas, de modo a não incorrer em enriquecimento sem causa por parte do lesado.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.